Tribunal: TCU
Processo: 017.193/2004-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão negou provimento a recurso de revisão interposto em face de deliberação que julgou tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na prestação de contas de convênio cujo objeto era a perfuração de poços em localidades do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 1501/2022-TCU-Plenário , proferido em recurso de revisão interposto contra o Acórdão 1159/2013-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos dos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, não acolhê-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e à Procuradoria da República no Estado do Piauí.